Tribunal: TJBA
Processo: 8003624-55.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003624-55.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS APELADO: MARIA JUVANETE MARTINS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação do Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O feito visava à cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2019 a 2021, no valor total de R$ 558,93. A extinção decorreu da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito diante da frustração na citação do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimações específicas para manifestação sobre o insucesso na citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal por abandono da causa encontra fundamento no art. 485, III, do CPC, sendo autorizada quando o autor deixa de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito. No caso concreto, restou caracterizada a inércia reiterada da parte exequente, regularmente intimada por duas vezes para se manifestar após o insucesso da citação, sem qualquer providência adotada. O fundamento da sentença limitou-se à ausência de impulso processual por parte do Município, não havendo aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 ou do Tema 1184 do STF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa, independentemente de provocação da parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de resistência efetiva. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal pode ser extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública permanece inerte mesmo após intimação pessoal para suprir diligência essencial ao andamento do feito." "2. A intimação pessoal da parte exequente é condição suficiente para a configuração do abandono da causa, não sendo necessário requerimento da parte contrária." "3. A aplicação do art. 485, III, do CPC prescinde da invocação de atos normativos administrativos ou de repercussão geral, quando a causa de extinção é a inércia reiterada do autor." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/08/2017, DJe 13/09/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003624-55.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada MARIA JUVANETE MARTINS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.